Tribunal: TJDFT
Processo: 0722147-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0722147-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: ELTON ALVES RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por BANCO J. SAFRA S.A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama que, em sede de Ação de Busca e Apreensão de veículo ajuizada contra ELTON ALVES RODRIGUES, indeferiu o pedido de desentranhamento do mandado para cumprimento em novo endereço nos seguintes termos: "O endereço indicado não possui qualquer vínculo com o réu, tampouco com o bem objeto da demanda. Não cabendo o cumprimento de diligências aleatórias. O credor não possui a opção de determinar a tramitação de uma demanda indefinidamente sem qualquer resultado aparente, por meio de indicação de endereços que não são associados ao bem buscado. Além de contrária aos princípios regentes do processo civil, dentre eles a cooperação e a razoável duração do processo, tal conduta, fosse ela permitida, atentaria contra a boa-fé e o escopo democrático do processo, por permitir que a jurisdição fosse condicionada e determinada pelo singelo arbítrio do jurisdicionado. Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, cabe ao autor exercer a faculdade legal da conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. Situação que se enquadra nestes autos, inclusive já constando a informação de onde reside o réu. Promova o autor andamento ao feito no prazo de 5(cinco) dias, sob pena de extinção” (ID 27171269). Em suas razões recursais, alega o agravante que “o indeferimento do pedido de expedição de mandado, ao fundamento de que o endereço não está vinculado ao Réu, ora agravado, e que este já foi localizado, mostra-se de revestida de excesso de formalismo não previsto na legislação pertinente. O fato de já terem sido frustradas tentativas de localização do bem no endereço informado no momento do cumprimento do mandado, não impede a expedição de novo mandado, quando o Agravante credor teve notícias de que o veículo esteve no local". E pede: "FACE AO EXPOSTO, requer: a) LIMINARMENTE, a CONCESSÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para determinar a expedição/desentranhamento de mandado de busca e apreensão quanto ao veículo descrito na inicial; b) caso assim não entenda este C. Órgão Julgador seja concedido efeito suspensivo ao presente Recurso e, desse modo, seja sobrestado os efeitos até o efetivo julgamento do presente recurso; c) e, ao final, seja dado provimento deste recurso para que se confirme a tutela recursal ora pretendida e, assim, seja determinada a reforma da r. decisão nos pontos ora atacados, determinando a expedição de mandado para o endereço indicado pelo Agravante”. Preparo recolhido (IDs 27169708 e 27171259). É o relatório. Decido. Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos processuais. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, satisfeitos os requisitos autorizadores para a pretendida antecipação dos efeitos da tutela recursal. Busca e apreensão de veículo dado em garantia é um direito do Banco credor. O art. 3o do Decreto-Lei 911/69 dispõe que, comprovado o vínculo contratual e a constituição do devedor em mora, o deferimento da medida de busca e apreensão em sede de liminar é medida de rigor. Por essa razão, compete ao Poder Judiciário adotar as medidas necessárias para assegurar o cumprimento da medida deferida e a própria efetividade da prestação jurisdicional, lembrando-se não haver previsão legal de obrigação do credor de comprovar previamente a localização do bem. Em princípio, basta a indicação do endereço do devedor constante no contrato. Além disso, não há no Decreto-Lei 911 qualquer disposição condicionando a renovação do mandado de apreensão do bem a comprovação pelo credor de que o veículo de fato se encontra no endereço indicado em sua petição. Há presunção de que o endereço indicado pelo credor é correto. Até porque ele, credor, é o principal interessado na localização do bem dado em garantia, razão por que, à primeira vista, não haveria motivo para indicar endereço incorreto. Por oportuno: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FALTA DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. DESENTRANHAMENTO DO MANDADO PARA CUMPRIMENTO EM NOVO ENDEREÇO. COMPROVAÇÃO DE QUE O BEM EFETIVAMENTE ESTÁ NO LOCAL INDICADO PELO AUTOR. DESNECESSIDADE. CONVERSÃO DA BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE DO CREDOR. 1. Não há previsão legal acerca da exigência de comprovação de que o veículo se encontra no endereço indicado pelo autor para desentranhamento do mandado de busca e apreensão, mormente tratando-se de bem móvel, que circula por todo o Distrito Federal. 2. A conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, nos termos do artigo 4o, do Decreto-Lei no 911/69, é uma faculdade do credor, podendo este requerer a conversão ou optar por dar continuidade à ação de busca e apreensão ajuizada. 3. Recurso conhecido e provido” (Acórdão 1312533, 07471930320208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 8/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. DESENTRANHAMENTO DO MANDADO. NOVO ENDEREÇO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Busca e apreensão de veículo dado em garantia é um direito do Banco credor. O art. 3o do Decreto-Lei 911/69 dispõe que, comprovado o vínculo contratual e a constituição do devedor em mora, o deferimento da medida de busca e apreensão em sede de liminar é medida de rigor. Por essa razão, compete ao Poder Judiciário adotar as medidas necessárias para assegurar o cumprimento da medida deferida e a própria efetividade da prestação jurisdicional, lembrando-se inexistência de previsão legal de obrigação do credor de comprovar previamente a localização do bem. Em princípio, basta a indicação do endereço do devedor constante no contrato. 2. 'Não há previsão legal acerca da exigência de comprovação de que o veículo se encontra no endereço indicado pelo autor para desentranhamento do mandado de busca e apreensão, mormente tratando-se de bem móvel, que circula por todo o Distrito Federal.' (Acórdão 1219421, 07204387320198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. Recurso conhecido e provido” (Acórdão 1259188, 07017450720208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 17/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. DESENTRANHAMENTO CONDICIONADO À COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.DECISÃO REFORMADA. 1.Não há previsão legal para a exigência de comprovação de que o veículo se encontra no endereço indicado pelo autor, para que só assim seja autorizado o desentranhamento do mandado de busca e apreensão. 2.Em atenção aos princípios da primazia do julgamento de mérito (art. 4o, do CPC/2015) e da cooperação (art. 6o do NCPC) deve o julgador, sempre que possível, dirigir o processo em busca da análise definitiva do mérito, não devendo se ater ao excesso de formalismo, tampouco criar obstáculos para fornecer às partes o resultado útil da demanda. 3.Recurso conhecido e provido” (Acórdão 1125189, 07076887320188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2018, publicado no DJE: 4/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, diante da verossimilhança dos fatos alegados pelo agravante, do fumus boni iuris e do periculum in mora comprovados, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para garantir ao agravante o desentranhamento (ou expedição) do mandado de busca e apreensão para diligência no endereço indicado. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Deixo de determinar a intimação do agravado por ainda não ter sido citado no processo de origem. Brasília, 11 de julho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora